Tribunal: TJMT
Processo: 0005779-13.2012.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005779-13.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LOURIVAL VIANA BORGES - CPF: 625.404.592-34 (APELANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – SUPOSTO ERRO MÉDICO - FALHA NO DIAGNÓSTICO – ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - SEQUELAS –

AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO

1.

A responsabilidade objetiva versada no art. 37, § 6o da Constituição Federal não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular, visto que entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública exige-se o nexo de causalidade.

2. Ausente prova do nexo causal de que as sequelas se deram por negligência médica no atendimento prestado, inviável o acolhimento do pleito indenizatório a título de danos materiais e morais.

3.

Sentença mantida e recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LOURIVAL VIANA BORGES

APELADO(S):

MUNICIPIO DE SORRISO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
LOURIVAL VIANA BORGES

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Indenizatória no 0005779-13.2012.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
E DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante assere a existência de responsabilidade objetiva estatal pelo nexo causal entre a conduta do corpo médico, responsável pelo primeiro atendimento, e as sequelas decorrentes do AVC sofrido.

Enfatiza que não teve direito ao devido tratamento quando sofreu uma doença considerada de urgência, uma vez que o atendimento médico prestado foi negligente, imprudente, demorado e cercado de transtornos e constrangimentos.

Com tais considerações, pugna pela responsabilização do apelado pelo ato perpetrado, com a consequente indenização em danos materiais e morais e estéticos no
quantum
de R$ 626.632,00 (seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais).

Em suas contrarrazões, o município recorrido requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso, ou, alternativamente, a redução dos danos morais - id. 136932278 -.

O Estado de Mato Grosso, embora citado e intimado, quedou-se inerte, não apresentando contestação, tampouco contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 143068158 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
LOURIVAL VIANA BORGES

contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, nos autos da Ação Indenizatória no 0005779-13.2012.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
e DO
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que LOURIVAL VIANA BORGES ajuizou a presente Ação de Indenizatória em face do
MUNICÍPIO DE SORRISO e do ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando o pagamento de indenização em danos materiais e morais no montante de R$ 626.632,00 (seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e dois reais) em razão das sequelas de um Acidente Vascular Cerebral – AVC, ocasionadas em função do alegado atendimento negligente dos médicos responsáveis pelo Centro de Especialidades Médicas de Sorriso.

Relata que no dia 29 de outubro de 2010, por volta das 15h durante um dia normal de trabalho teve tonturas, dores de cabeça, dormência, e outros sintomas, razão pela qual foi levado para atendimento no Centro de Especialidades Médicas de Sorriso, onde recebeu medicação ministrada em soro e após foi encaminhado para repouso em casa.

Afirma que os sintomas permaneciam, e que, por isso, foi novamente levado por sua esposa ao mesmo local de atendimento, de onde foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso para internação no mesmo dia 29/10/2010 às 18h49min, e diagnosticado, no dia seguinte, o Acidente Vascular Cerebral – AVC, que lhe deixou com inúmeras sequelas, incapacitando-o totalmente para o trabalho de pedreiro.

Argumenta que, em se tratando de AVC o diagnóstico imediato do episódio é essencial para a diminuição das sequelas, pois, se o paciente receber a medicação correta nas primeiras três horas a chance de recuperação é melhor.

Na sentença, o magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“não há que se falar em reparação a título de danos morais ou materiais, pois, não demonstrado o nexo causal entre as condutas dos agentes públicos de saúde e os danos invocados pelo autor, assim como os elementos da responsabilidade civil a ensejar o dever de indenizar por parte dos requeridos.”
– id. 136932263 -.

Irresignado com a sentença, o recorrente interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo
à análise conjunta da remessa necessária e do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público referente às sequelas decorrentes da alegada falha no atendimento quanto ao AVC sofrido pelo autor.

Não obstante os fundamentos empregados pelo apelante, não se observa qualquer conduta de agentes do Estado que possa caracterizar o necessário nexo de causalidade, imprescindível à existência da responsabilidade objetiva estatal versada no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Tal caracterização demanda a ocorrência de 03 (três) pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

Na espécie, restou demonstrado, por meio de prova técnica produzida, a ausência da relação de causa entre o atendimento prestado pelos requeridos ao autor e as lesões por ele sofridas em decorrência do AVC.

A perícia médica elaborada pelo Dr. Waldirson B. M. Coelho, nomeado como perito judicial a fim de atestar a situação do paciente, é clara ao delinear que:

“No AVC o atendimento médico é crucial, e pode ocorrer dificuldade de identificação do diagnóstico num primeiro momento até que mais sintomas se aflorem, a progressão da doença pode independer de um diagnóstico mais rápido, pois pode ocorrer por trombose ou por vasoconstrição. difícil avaliar se a demora no diagnóstico possa ter influenciado na sequela ora ocorrida”
(id 136932255 - fl. 348).

O
expert
ainda concluiu que o atendimento prestado pelos prepostos dos requeridos foi adequado diante das circunstâncias iniciais, não havendo, portanto, que se falar em negligência do corpo médico do ente municipal, bem como descartando a possibilidade de se estabelecer qualquer relação de causa e efeito entre o atendimento prestado e as sequelas havidas em razão do AVC sofrido,
verbis:

“o atendimento foi adequado no meu ver e feito diagnóstico correto no dia 29/10/2010, às 18:48 (...) não é possível precisar se a demora no atendimento influenciou nas sequelas, pois elas poderiam ocorrer até independente de um bom e rápido atendimento médico” (id 136932255 - fl. 349).

Assim, a documentação apresentada não é hábil a induzir, por si só, que os danos causados foram decorrentes de imperícia ou negligência derivados do atendimento médico realizado, vez que ausente laudo médico ou perícia atestando a existência de nexo causal entre o procedimento adotado e as sequelas posteriores apresentadas pelo recorrente.

Frente a isso, não há falar em reconhecimento da responsabilidade estatal e em dever de indenizar.

Em casos similares, este e. Tribunal assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NO ATENDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PARTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A AVERIGUAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA: EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, O DANO E NEXO CAUSAL – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A res
ponsabilidade do hospital réu no caso em apreço é objetiva, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição à população.

Cabe à vítima a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito imputado ao réu.

Não restou comprovado que a conduta empenhada pelos profissionais que prestaram atendimento à parte autora tenha contribuído para o suposto evento danoso, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e o dano alegado
.

Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados.

RECURSOS DESPROVIDOS. (N.U 0000550-13.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Nesse quadro, inviável o acolhimento do pleito, mantendo-se incólume a sentença.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023